Tribunal: TJMT
Processo: 0001839-44.2015.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001839-44.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRIA ODERDENGE - CPF: 011.446.601-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE BERALDO DE PIERI - CPF: 791.606.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVADIR DE PIERI JUNIOR - CPF: 732.269.989-00 (APELANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), MARIA HENRIQUE FRANCO - CPF: 156.393.471-04 (APELADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – FIANÇA PRESTADA SEM AUTORIZAÇÃO DE UM DOS CÔNJUGES IMPLICA A INEFICÁCIA TOTAL DA GARANTIA – NULIDADE DA CLÁUSULA DECLARADA DE FORMA INCIDENTAL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA IMPUTADA AO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU JUSTO RECEIO DE CONSTRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(..) Na hipótese de “ameaça de constrição”, o interesse de agir existe quando há verdadeiro risco de lesão ao direito de propriedade do terceiro, hipótese se configura quando há uma situação que indique que o embargante realmente poderá ser privado de seus bens, não sendo cabível a medida em caso de mero temor infundado.

(...) já não havia, na data da propositura da ação, qualquer decisão capaz de justificar o ajuizamento da mesma, não sendo juridicamente cabível, e nem razoável sob qualquer outro enfoque, a imposição de ônus sucumbenciais aos embargados, devendo a responsabilidade pelas despesas e ônus processuais da ação ajuizada sem justa causa recair sobre a pessoa da Maxicase. (...)” (N.U 0018308-72.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interpostos por
DIVADIR DE PIERI JUNIOR
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que,
nos autos
Ação de
Embargos de Terceiro
n. 0001839-44.2015.8.11.0037, opostos em desfavor de
MARIA HENRIQUE FRANCO
, julgou procedentes os embargos de terceiro e determino a inibição de qualquer ato constritivo sobre o patrimônio do embargante, decorrente do cumprimento de sentença manejado por Maria Henrique Franco em face de Iria Oderdenge e
Eliete Beraldo de Pieri
, autuado sob o nº 6616-77.2012.811.0037 e condenou o embargante ao ônus da sucumbência, fixando honorários em 10% sobre o valor da causa.

O Apelante aduz, em síntese, que o feito na origem se trata de embargos de terceiros manejado em desfavor da Apelada, pleiteando a declaração de nulidade de cláusula de fiança prestada por seu cônjuge Eliete Beraldo de Pieri, em virtude da inexistência de outorga marital na prestação de fiança, bem como lhe fosse garantida a integridade patrimonial que se encontrava em risco, em virtude da ação principal (ação de despejo e cobrança de aluguéis).

Assevera que em cumprimento de sentença, a Apelada intimou as Rés do feito principal, inclusive sua esposa para cumprimento do
decisum
, na qualidade de fiadora, no prazo legal, sob pena de prosseguimento de atos expropriatórios, “e, por via paralela, o patrimônio do Recorrente”.

Sustenta que em virtude de inegável ameaça de constrição patrimonial, o ora Recorrente fez uso do remédio processual adequado em tramitação para intervir na qualidade de terceiro e na defesa de seus interesses, para suscitar a decretação de nulidade da fiança em virtude da falta da indispensável outorga marital, e evitar que a persecução executória avançasse sobre seu patrimônio.

Aponta que a apelada/embargante contestou o feito, elencando argumentos defensivos, tendo havido resistência. Relata que a sentença reconheceu a nulidade da fiança prestada sem outorga marital, mas imputou ao apelante/embargante o ônus da sucumbência, equivocadamente, sob o argumento da causalidade.

Consigna que “havendo resistência da parte embargada quanto ao interesse do Recorrente, e tendo este último se sagrado vencedor no degladio instaurado, deve o vencido arcar com os ônus sucumbenciais de forma isolada”. (SIC)

Ressalta que a ameaça de constrição patrimonial, sob fundamento de cláusula manifestamente nula, faz nascer o direito do apelante de ter a prestação jurisdicional para o reconhecimento da nulidade da cláusula em testilha e ver resguardado seu patrimônio, sendo devida, na hipótese, a condenação da parte embargada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de inverter o ônus da sucumbência para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como a fixação da verba em 10% sobre o valor da causa, com a devida majoração inerente à fase recursal.

Nas

contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença recorrida e a condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra sentença que acolheu os Embargos de Terceiro, mas o condenou ao ônus da sucumbência, ao argumentando manejou medida judicial ante a ameaça de constrição de seu patrimônio, em razão do pedido de cumprimento de sentença por parte da apelada, em desfavor de sua ex-cônjuge, que prestou fiança sem outorga marital.

O MM. Juiz
a quo
julgou procedente o pleito autoral, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo
:

“(...) Portanto, os provimentos típicos dos embargos de terceiro são o cancelamento do ato de constrição judicial e o reconhecimento do domínio, a manutenção ou reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante, podendo ainda haver inibição da ameaça (CPC, art.674).

Não há, portanto, espaço para declaração de nulidade de cláusula integrante de contrato firmado por terceiros, exceto incidentalmente como fundamento (parte da fundamentação da sentença) para concessão dos provimentos típicos da ação de embargos de terceiro.

Isso porque “destinam-se os embargos de terceiro a impedir ou fazer cessar a constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, por ato de apreensão judicial derivado de processo alheio.

Ademais, o pedido de exclusão da então executada Eliete Beraldo de Pieri do polo passivo da ação de execução correlata constitui defesa processual de terceiro, vedada pelo artigo 18 do Código de Processo Civil. De fato, qualquer defesa relativa à executada Eliete Beraldo de Pieri, notadamente pedido de exclusão do polo passivo de ação, deve ser por ela manejada.

Temos, pois, que o pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual pode ser admitido em caráter incidental, integrando o fundamento e não o dispositivo da sentença, inclusive porque o ato judicial não pode vulnerar o contrato sem que todos os signatários integrem a relação jurídica processual.

Nesse contexto, para adequar o pedido ao provimento jurisdicional, há que se aplicar o disposto no §2º do artigo 322 do Código de Processo Civil, devendo a interpretação do pedido considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé. Nesse passo, a ação de embargos de terceiro, excluída a inadmissível pretensão de defesa de direito alheio, só pode visar a inibição da ameaça de contrição sobre os bens do embargante, já que inexistente qualquer ato de constrição judicial para cancelamento.

DISPOSITIVO

Isso posto, julgo procedentes os embargos de terceiro e determino a inibição de qualquer ato constritivo sobre o patrimônio do embargante, decorrente do cumprimento de sentença manejado por Maria Henrique Franco em face de Iria Oderdenge e Eliete Beraldo de Pieri, autuado sob o nº 6616-77.2012.811.0037 (116005).

Em relação as verbas de sucumbência, pertinente destacar que a parte embargada não avançou sobre o patrimônio do embargante em momento algum, havendo admissão dos embargos de terceiro com base em ameaça decorrente da mera instauração do cumprimento de sentença (fato lícito). Não houve, portanto, qualquer ato objetivo da embargada que justifique a imputação do ônus da sucumbência, havendo apenas a configuração da pretensão da parte embargante de se resguardar de eventual medida constritiva (inibição da ameaça).

Assim, pelo influxo do princípio da causalidade, o embargante deve arcar com o ônus da sucumbência, já que não há base jurídica para condenação da parte embargada, em consonância com a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 98770484).

Os embargos de terceiro têm previsão legal tanto na norma processual revogada, vigente à época da propositura do feito, como no Código de Processo Civil atual.

CPC/73 - Art. 1.046. Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer Ihe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos.

§ 1 o Os embargos podem ser de terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor.

§ 2 o Equipara-se a terceiro a parte que, posto figure no processo, defende bens que, pelo título de sua aquisição ou pela qualidade em que os possuir, não podem ser atingidos pela apreensão judicial.

§ 3 o Considera-se também terceiro o cônjuge quando defende a posse de bens dotais, próprios, reservados ou de sua meação.

CPC/15 - Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no
art. 843
;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Quanto à imputação do ônus da sucumbência, a Súmula 303, do STJ estabelece que “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Na espécie a medida manejada não advém de constrição, mas de alegada ameaça de restrição patrimonial. A exordial pleiteou o reconhecimento de nulidade da cláusula contratual que estabeleceu a fiança como garantia do contrato de locação objeto da ação principal, requestando a exclusão da segunda Ré daqueles autos da lide.

A MMª. Juíza prolatora da sentença recorrida consignou que os provimentos típicos dos embargos de terceiro são o cancelamento do ato de constrição judicial e o reconhecimento do domínio, a manutenção ou reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante, podendo ainda haver inibição da ameaça, mas que não há espaço para declaração de nulidade de cláusula pretendida, exceto na forma incidental,
in casu
a ausência de outorga marital para prestação de fiança, concedendo os provimentos típicos da ação em comento, determinando assim:

“(...) a inibição de qualquer ato constritivo sobre o patrimônio do embargante, decorrente do cumprimento de sentença manejado por Maria Henrique Franco em face de Iria Oderdenge e Eliete Beraldo de Pieri, autuado sob o nº 6616-77.2012.811.0037 (116005). (...) (ID. 98770484 - Pág. 6).

Entretanto, em razão da ausência de avanço, por parte da apelada, sobre o patrimônio do apelante/embargante, em observância ao princípio da causalidade, o ônus da sucumbência foi a atribuído ao mesmo.

O C. STJ destaca hipótese de ameaça ou justo receio, para manejo dos embargos de terceiro:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/1973. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO NO REGISTRO DE VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO. JUSTO RECEIO DE INDEVIDA TURBAÇÃO NA POSSE. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Embargos de terceiro opostos em 23/08/2013. Recurso especial interposto em 05/08/2015 e atribuído a esta Relatora em 25/08/2016.

Aplicação do CPC/73.

2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a oposição de embargos de terceiro preventivos, isto é, antes da efetiva constrição judicial sobre o bem. Hipótese em que foi averbada a existência de ação de execução no registro de veículo de propriedade e sob a posse de terceiro.

3. Os embargos de terceiro constituem ação de natureza contenciosa que tem por finalidade a defesa de um bem objeto de ameaça ou efetiva constrição judicial em processo alheio.

4. Em que pese a redação do art. 1.046, caput, do CPC/73, admite-se a oposição dos embargos de terceiro preventivamente, isto é, quando o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, configurar ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro.

5. Sendo promessa constitucional a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), o direito processual reconhece a viabilidade da tutela preventiva, tradicionalmente chamada de inibitória, para impedir a prática de um ato ilícito, não se condicionando a prestação jurisdicional à verificação de um dano.

6.
A averbação da existência de uma demanda executiva, na forma do art. 615-A do CPC/73, implica ao terceiro inegável e justo receio de apreensão judicial do bem, pois não é realizada gratuitamente pelo credor; pelo contrário, visa assegurar que o bem possa responder à execução, mediante a futura penhora e expropriação, ainda que seja alienado ou onerado pelo devedor, hipótese em que se presume a fraude à execução.

7. Assim, havendo ameaça de lesão ao direito de propriedade do terceiro pela averbação da execução, se reconhece o interesse de agir na oposição dos embargos.

8. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula 303/STJ).

9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1726186/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018)

Não se depreende dos autos principais e tão pouco é apontado pelo apelante/embargante, atos que inflijam ameaça de constrição ao seu patrimônio, de modo que não se verifica o justo receio de lesão ao direito de propriedade do apelante.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO AJUIZADA APÓS A ORDEM DE CONSTRIÇÃO SOBRE SEU BEM JÁ TER SIDO REVOGADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA TERCEIRA/EMBARGANTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO EMBARGATÓRIA POR PARTE DOS EMBARGADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INDEVIDAMENTE ATRIBUÍDO À PARTE EMBARGADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Sendo incontroverso que a embargante ajuizou embargos de terceiro mesmo sabendo que já não havia verdadeira ameaça de constrição aos seus bens, ela deve responder não só pela sucumbência, mas, também, por litigância de má-fé.
(N.U 0018308-72.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) Na hipótese de “ameaça de constrição”, o interesse de agir existe
quando há verdadeiro risco de lesão ao direito de propriedade do terceiro, hipótese se configura quando há uma situação que indique que o embargante realmente poderá ser privado de seus bens, não sendo cabível a medida em caso de mero temor infundado.

No presente caso, como já tinha sido revogada a ordem de restituição dos maquinários em favor dos apelantes/embargados, ainda que eles tenha se ocupado da discussão a respeito da legalidade da venda feita pelo Banco à Maxicase
,
já não havia, na data da propositura da ação, qualquer decisão capaz de justificar o ajuizamento da mesma, não sendo juridicamente cabível, e nem razoável sob qualquer outro enfoque, a imposição de ônus sucumbenciais aos embargados, devendo a responsabilidade pelas despesas e ônus processuais da ação ajuizada sem justa causa recair sobre a pessoa
da Maxicase. (...)”

Desse modo, se denota, em observância ao princípio da causalidade, que o ajuizamento do feito não decorreu de atos da apelada que ameaçassem, efetivamente, o patrimônio do apelante, não merecendo a sentença reparo quanto à imputação do ônus da sucumbência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a sentença tal como lançada e majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022